Tribunal: TCU
Processo: 005.974/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Cantilena Produções Culturais LTDA, Antonio de Arruda Ribeiro Junior e Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro, contra o Acórdão 9347/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar aos recorrentes que o pagamento parcelado do débito já foi autorizado, nos moldes definidos no item 9.6 do acórdão recorrido; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.